Tribunal: TJMT
Processo: 1032674-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1032674-78.2018.8.11.0041
RECORRENTE: VIVIANE LUCIA DE QUADROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por VIVIANE LUCIA DE QUADROS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 60221953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311/PI JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato a mera expectativa de direito à nomeação.
2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal -, e que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1032674-78.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 15/09/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposto por VIVIANE LUCIA DE QUADROS, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega a recorrente que “(...) o acórdão recorrido manifestamente viola o Artigo 37, caput e incisos II e V, além de contrariar decisão em regime de Repercussão Geral (RE 837.311/PI)”, sob a perspectiva de que há comprovada preterição de que trata o referido tema, confessada pelo próprio agravado, através dos documentos que acostam o processo.
Recurso tempestivo (id. 77507968) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 77556984).
Contrarrazões em id. 78381972.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 735/STF
A recorrente alega violação ao artigo 37, II e V, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste em verificar se houve preterição da administração pública em chamar os aprovados no concurso público.
O referido tema discutiu a seguinte questão: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
A propósito, colaciono a ementa do Leading Case RE RG/RS (Tema 735), em que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, senão vejamos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
Delineado esse cenário, percebe-se que no referido tema o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame”, negando seguimento nos casos em que se discute o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.
Na espécie, o acórdão (id. 60221955) decidiu que “(...) deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI”, mantendo o entendimento a quo de que não restou evidenciada a efetiva contratação de profissionais para a área de atuação da impetrante.
Portanto, por não existir a comprovação de preterição, tem-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
Ainda que não fosse o caso de aplicação do tema 735, melhor sorte não assistiria à recorrente.
No caso, a recorrente defende que deve ser levada em consideração a preterição ocorrida nos autos, com a existência de supostos 898 cargos precários.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que a candidata ficou classificada fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“Extrai-se dos autos que a apelante restou classificada na 74a (septuagésima quarta) colocação referente ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, Perfil Profissional – Arquiteto e que o edital previa 10(dez) vagas para o cargo almejado, das quais 09 (nove) eram de ampla concorrência e 01 (uma) para PNE.
Apesar de fazer previsão de 10 (dez)vagas, o apelado convocou para tomar posse 64 (sessenta e quatro) candidatos e 06 (seis) outros foram nomeados por decisão judicial, conforme lista atualizada de nomeações divulgada no site da Secretaria de estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MT, visitado em 10/09/2020: (http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/Nomeacao__Superior__Tecnico_Des_Econ19072019082553.pdf).
Ademais, segundo a recorrente, há, ainda, 898 (oitocentos e noventa e oito) cargos que a preterem espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias e de empresas terceirizadas.
Aduz, ainda, que há 03 (três) cargos vacantes de candidatos que não tomaram posse, comprovados documentalmente através da lista de nomeações e posse.
Pois bem.
Como sabido, a Administração Pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. É regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.
Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF.
In casu, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve a desistência de 03 (três) candidato nomeados e por haver contratação de servidores de forma precária.
De fato, de acordo com os documentos apresentados, foram contratados servidores, em caráter temporário, para diversos cargos e somente 03 (três) candidatos não tomaram posse. (id. 50727958 - Pág. 7)
Contudo, a existência de contratações temporárias, 'per si', não caracteriza preterição, uma vez que não são para o mesmo cargo que a recorrente prestou o concurso.
(...)
Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, para fins de substituição temporária de servidores efetivos não evidencia a necessidade permanente da Administração Pública e, por conseguinte, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pelo STF, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu, como muito bem ressaltou a douta sentenciante.” (id. 60221955)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 735 e 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça